Tribunal: TJDFT
Processo: 0713870-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713870-49.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: LUIZ CARLOS MOREIRA DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra acórdão de ID – 33094597. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33413592. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUIZ CARLOS MOREIRA DA COSTA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2022 14:36:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador